Tribunal: STF
Processo: RE 1533510
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual ratificada a decisão monocrática pela qual concedida a ordem no Habeas Corpus n. 919.082/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A busca pessoal foi lastreada no simples fato de que o acusado apresentou nervosismo ao avistar a viatura policial, o que, por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista.



    2. A entrada na moradia do réu foi precedida apenas da busca pessoal e do suposto consentimento de morador com o ingresso, sem a comprovação da anuência, nos moldes estabelecidos pela jurisprudência desta Corte Superior.



    3. Agravo não provido” (fl. 1, e-doc. 46).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XI do art. 5º, o caput do art. 6º e o caput, o inc. V e o § 5º do art. 144 da Constituição da República". 



    Relata que, “no caso concreto, os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando se depararam com um entregador em uma motocicleta. Ao notar a viatura policial, o corréu Lucas Gustavo apresentou intenso nervosismo, motivo pelo qual foi abordado. Em revista pessoal, foi localizado 1 tablete de maconha na caixa térmica de entregar comida, pesando 100 gramas. O corréu confessou a prática delitiva e franqueou a entrada dos policiais em sua residência, onde foram localizadas 18 porções pequenas de maconha, pesando 561,46 gramas, três porções médias e 48 pequenas de cocaína, pesando 70,53 gramas. Lucas indicou o paciente Giovanni Alves Ferreira como o seu fornecedor, informando onde ele residia. Com essa informação, os policiais foram ao local indicado e, após autorização de um dos moradores (Alessandro Sequim Cipolato), adentraram na residência, onde foram localizadas as drogas (50,56 gramas de maconha e 57,54 gramas de Haxixe), além de um caderno com anotações do narcotráfico e apetrechos utilizados para a preparação da droga. Algum tempo depois, Giovanni chegou à residência, assumiu a propriedade das drogas e confessou a prática delitiva (fls. 68/70)” (fl. 10, e-doc. 51).



    Alega que “a vertente adotada pelo acórdão recorrido violou, sob todos os aspectos, o dever de segurança pública do Estado, negligenciando, em consequência, o dever de tutela do bem jurídico imposto pelo texto constitucional” (fl. 10, e-doc. 51).



    Assevera que “a proporcionalidade constitui princípio de interpretação e aplicação do direito voltado aos casos em que um ato estatal destina-se a promover a realização do interesse coletivo ou de direito fundamental com restrição a outro direito fundamental. Abrange três diretrizes essenciais, quais sejam, a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. A medida deve guardar coerência com o legítimo fim almejado, ser a menos lesiva ao indivíduo entre as opções disponíveis, além de relevante para a concretização do direito fundamental/interesse coletivo em confronto” (fl. 12, e-doc. 51).



    Sustenta que “a atuação estatal, no caso concreto, não transbordou da restrição adequada, necessária e estritamente proporcional ao direito individual do investigado” (fl. 12, e-doc. 51).



    Defende que, “ao obstar, de forma desproporcional, a atividade dos órgãos de segurança pública a partir da imposição – por construção jurisprudencial – de condições não previstas em lei e inexequíveis na prática, o órgão julgador atingiu o núcleo da garantia fundamental da segurança pública, bem como as atribuições constitucionais da Polícia Militar, tornando ineficaz o exercício do dever estatal. A interpretação está eivada de inconstitucionalidade por violação da proibição de proteção deficiente” (fl. 12, e-doc. 51).



    Ressalta que “o conceito de fundada suspeita não deve ser, todavia, restringido a ponto de inviabilizar o exercício da função policial como um instrumento de proteção da segurança pública. A fundada suspeita ou justa causa para a busca pessoal ou domiciliar não exige certeza da ocorrência do delito, mas, sim fundadas razões a respeito (STF; RE 1447374/MS)” (fls. 12-13, e-doc. 51).



    Reitera que “a decisão ora recorrida extrapola a exigência de diligências para além daquelas efetivamente realizadas pelos policiais e o STJ acaba por inovar e extrapolar sua competência quanto aos requisitos constitucionais previstos no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, criando exigências para a plena efetividade dessa garantia individual, em contradição ao decidido pela Suprema Corte no Tema 280 de Repercussão Geral” (fl. 16, e-doc. 51).



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “Em face do exposto, requer o Ministério Público Federal o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão recorrido, nos termos da fundamentação declinada, diante da ofensa direta aos artigos 5º, caput e XI, 6º, caput, e 144, caput, V e § 5º, da Constituição Federal, devendo ser afastada a declaração de nulidade das provas obtidas através das diligências policiais para restabelecer a condenação de Giovanni Alves Ferreira” (fls. 16-17, e-doc. 51).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento da licitude das provas obtidas na busca realizada na residência do recorrido, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP na Ação Penal n. 1500744-58.2021.8.26.0559 (e-doc. 6).



     



    5. Consta dos autos que, em 16.9.2021, o agravante foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP (Ação Penal n. 1500744-58.2021.8.26.0559) às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), sendo absolvido do crime de associação para o tráfico de drogas (caput do art. 35 do mesmo diploma legal). 



    Ressalte-se que, na busca domiciliar, foram encontradas 50,56g de maconha e 57,54g de haxixe. 



    Tem-se na sentença condenatória que os policiais militares faziam patrulhamento de rotina, quando abordaram o corréu Lucas Gustavo Silva Gomes, com o qual foi encontrada quantidade significativa de entorpecentes. Quando questionado, o corréu informou que o recorrido era o fornecedor das drogas. Na sequência, os policiais militares se deslocaram para a residência do recorrido, onde tiveram o acesso franqueado pela testemunha Alessandro Sequim Cipolato, e realizaram a busca domiciliar: 



    “Os policiais Márcio da Silva Tomé e Vitor Alves Ferreira, na fase extrajudicial, afirmaram que estavam em patrulhamento de rotina com sua equipe, quando por volta das 19h20min, na Rua Cristovão Colombo, próximo da Faculdade Ibilce, visualizaram um entregador conduzindo a motocicleta CG 150, cor preta, placa EHQ-0965, o qual ao notar a viatura policial apresentou certo nervosismo, sendo abordado e identificado como o acusado LUCAS. Em revista pessoal nada de ilícito foi localizado, tendo em seu poder um celular Motorolla Moto G plus, cor cinza, todavia, no bolso lateral na caixa térmica de LUCAS foi localizada uma porção média de maconha (peso aproximado de 100 gramas), embalada em papel filme. Indagado sobre a droga, disse que estuda e, aproveitando ser entregador cadastrado, faz entregas de drogas para sustentar os estudos. Questionado se tinha mais drogas, LUCAS alegou que em sua residência tinha mais e foram até a Rua Ipiranga, 1203, Bairro Boa Vista, onde, com sua autorização, adentraram no imóvel que é habitado somente por LUCAS. Já na entrada, entre a sala e a cozinha, localizaram dois pedaços grandes de maconha embalados em plástico filme, 18 porções pequenas de maconha embaladas também em plástico filme, três porções médias aparentando ser cocaína, 48 porções pequenas aparentando ser cocaína, todas embaladas prontas para o comércio, uma balança digital cor cinza aparentando ter resquícios de drogas, uma tesoura, um rolo de plástico filme, uma faca contendo resquícios de droga, um caderno contendo anotações relacionadas ao tráfico, mais R$ 100,00. LUCAS, questionado sobre quem seria seu fornecedor e para quem faria as entregas das drogas, contou que trabalhava para seu conhecido GEOVANE, conhecido como MORETI, o qual residia no final da Avenida Murchid Honsi, no apartamento 23. Assim, LUCAS recebeu voz de prisão, sendo algemado para preservar a segurança da equipe, e indicou pessoalmente o prédio onde Geovane residia, sendo realmente naquela avenida, 2380. Foram até o apartamento 23, sendo atendidos pela testemunha Alessandro, o qual franqueou a entrada, contando que residia no local juntamente com GEOVANE, todavia, este não se encontrava no local. Revistado o apartamento acompanhado de Alessandro, foi localizado entre a cozinha e sala, num armário, um pode de margarina contendo maconha fracionada, duas porções pequenas de maconha, três porções pequenas de Haxixi, um caderno com anotações de valores e quantidades de drogas, uma balança digital contendo resquícios de droga, uma faca também contendo resquícios de drogas, um rolo plástico de papel filme, um saco plástico contendo aproximadamente uns 100 saquinhos tipo zip-loc e R$ 666,00. Alessandro alegou que residia com GEOVANE e tinha conhecimento que este revendia drogas, mas não participava de nada. Alessandro disse que o celular marca Motorola Moto G plus cinza, que estava sobre uma mesinha carregando e tocando, pertencia a GEOVANE e seria usado para o tráfico de drogas. Esclareceu que parte da equipe estava no apartamento, outra havia ficado na via pública e, enquanto estavam no apartamento GEOVANE, chegou em um veículo VW/Gol, cor prata, e foi abordado. Com GEOVANE foi localizada a quantia de R$ 510,00 e nada de ilícito. No veículo nada de ilícito foi localizado, tendo ficado no local. GEOVANE assumiu a propriedade das drogas encontradas em seu apartamento, contando que vendia as drogas pelo celular que tinha ficado no apartamento e seu amigo ALESSANDRO não tinha qualquer participação no tráfico de drogas. Disse ainda que os valores encontrados eram provenientes do tráfico.



    No mesmo sentido é a narrativa dos policiais militares na fase judicial, reiterando que Lucas inicialmente foi abordado na condução de uma motocicleta e durante revista na mochila que portava encontraram uma porção de aproximadamente 100 gramas de maconha. Lucas confessou que aproveitava seu trabalho como entregador para também vender e entregar drogas, confirmando que mantinha mais drogas em seu apartamento. Neste local apreenderam mais droga, balança, petrechos e dinheiro. Lucas indicou indivíduo com o vulgo Moreti como sendo seu fornecedor, informando seu endereço. Foram até o endereço, tratando-se de um apartamento, onde foram recebidos pela testemunha Alessandro, o qual confirmou 
que Moreti de fato vendia drogas, fornecendo seu nome correto, tratando-se do corréu Giovanni, que chegou depois e também foi abordado. No imóvel apreenderam mais drogas, petrechos e dinheiro. Giovanni assumiu a propriedade de tudo e confessou que atuava no narcotráfico, isentando Alessandro de qualquer participação. Giovanni também confirmou que o dinheiro apreendido era fruto do narcotráfico. Não conheciam os acusados e frisaram que apenas chegaram ao endereço de Giovanni por indicação de Lucas. Disseram ainda que Giovanni negou ser fornecedor de drogas para Lucas, afirmando que ele mesmo vendia.



    Alessandro Sequim Cipolato, na fase policial, asseverou que trabalha como terceirizado nos Correios há seis meses e reside no apartamento com seu amigo de longa data, o acusado GEOVANE, esclarecendo que GEOVANE é o responsável pelo contrato do imóvel e tem o apelido de MORETI. Não é usuário de drogas, fazendo somente socialmente o uso de bebidas alcoólicas. Na data de ontem, por volta das 21 horas, tinha acabado de chegar no apartamento quando surgiu os policiais, indagando-o se era GEOVANE, noticiando que o procuravam, pois tinham informação de que no apartamento havia drogas. Como não tinha nada a esconder, franqueou a entrada dos policiais e acompanhou as buscas, sendo que os policiais localizaram no interior do armário que fica entre a sala e a cozinha, uma bolsa contendo algumas porções de maconha e haxixe, bem como uma balança, faca e dinheiro. Indagado sobre os fatos, disse que não tinha conhecimento daquelas drogas, contudo, sabia que GEOVANE era usuário de maconha. Indicou que GEOVANE iria retornar ao apartamento, sendo que alguns dos policiais ficaram esperando no apartamento e outros ficaram na via pública. Os policiais ainda encontraram um celular marca Motorola sobre a mesa que pertencia a GEOVANE, todavia, negou ter dito que GEOVANE usava aquele aparelho para traficar, bem como negou ter contado aos policiais que GEOVANE vendia drogas. GEOVANE foi abordado pelos policiais militares na via pública e depois subiram com ele até o apartamento, sendo que GEOVANE assumiu a propriedade das drogas, eximindo-o de qualquer participação, acrescentando que não ouviu GEOVANE dizer que traficava drogas, mas ouviu dizer que aquelas drogas eram para seu consumo. GEOVANE foi algemado e conduzido até a delegacia, acompanhando-o na condição de testemunha. Na delegacia, após ser mostrada a fotografia de LUCAS, afirmou que não tinham amizade, mas que já o tinha visto algumas vezes no apartamento na companhia de GEOVANE, bem como em algumas festas, reafirmando que nunca notou ou soube do envolvimento de ambos com a venda de drogas. Em Juízo a testemunha confirmou que dividia o mesmo apartamento com Giovanni e viu Lucas no local apenas uma vez. Estava no imóvel quando os policiais chegaram, inclusive foi confundido com Giovanni. Confirmou que os policiais apreenderam drogas e um caderno no imóvel. Giovanni era usuário diário de drogas, mas nada sabia sobre seu envolvimento com o tráfico” 
(fls. 5-8, e-doc. 6).



    6. Em 28.4.2022, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento aos apelos defensivos, mantendo os fundamentos da sentença condenatória (e-doc. 7). 



    7. Em 12.5.2022, a defesa opôs embargos infringentes, rejeitados pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 9.5.2023. Na sequência, foram interpostos recursos especial e extraordinário pela defesa do recorrente. Em 25.8.2023, o Tribunal estadual inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil e no art. 638 do Código de Processo Penal e o inadmitiu quanto à revisão do regime de cumprimento da pena.



    Contra a inadmissibilidade dos recursos, a defesa do recorrente interpôs agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário. Contra a parte da decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, foi interposto agravo interno, desprovido pelo Tribunal estadual, em 6.12.2023. 



    A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.577.076/SP, não conhecido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 20.3.2024. A defesa interpôs agravo regimental. Os autos foram redistribuídos para o Ministro Rogerio Schietti Cruz e estão conclusos ao Relator, desde 6.2.2025.



    O agravo interposto contra a parte da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário ainda não foi recebido neste Supremo Tribunal.



    8. Sustentando ilicitude das buscas pessoal e domiciliar, a defesa do recorrido impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2006921-04.2024.8.26.0000, denegado pela Terceira Câmara Criminal, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06) - Pleito de reconhecimento da ilicitude das provas e, via de consequência, absolvição com fundamento no artigo 386, II, do Código de Processo Penal - Apelação já julgada por esta Corte. Interposição de recurso especial e extraordinário, pendentes de julgamento. Inovação recursal. Tese não ventilada durante a tramitação processual. Decisão monocrática de não conhecimento do writ. Agravo interno desprovido. Determinação pelo C. STJ para conhecimento da impetração e análise do mérito - Tese inovadora que não comporta acolhida. Ilicitude da prova não configurada. Abordagens, buscas pessoais e domiciliares realizadas por policiais militares. Diligências que não foram aleatórias, mas lastreadas em elementos concretos e, ademais, expressamente autorizadas pelos moradores dos respectivos imóveis, como evidencia a prova oral colhida durante a instrução probatória. Crime permanente e estado de flagrante. Fundada suspeita evidenciada. Inteligência do artigo 244 do CPP. Precedente do C. STF - Constrangimento ilegal não caracterizado - Inexistência da demonstração de ilegalidade manifesta - Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 8).



    9. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 919.082/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.8.2024, o Ministro Rogerio Schietti Cruz concedeu a ordem para absolver o recorrido, por considerar nulas as provas colhidas quando da prisão em flagrante, obtidas mediante busca domiciliar ilícita (e-doc. 26).



    10. Ao prolatar o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na sessão virtual de 17.9.2024 a 23.9.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal, nestes termos:



    “A despeito das ponderações do agravante, não vejo como alterar a decisão anteriormente prolatada. (...)



    Conforme expressei em decisão monocrática, a busca pessoal no corréu Lucas foi justificada com base na alegação de que o réu apresentou nervosismo ao avistar a presença da viatura policial. Tal circunstância, por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior. (...)



    O caso também traz a lume antiga discussão sobre a legitimidade do procedimento policial que, após o ingresso no interior da residência de determinado indivíduo, sem autorização judicial, logra encontrar e apreender drogas – de sorte a configurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 –, cujo caráter permanente autorizaria, segundo ultrapassada linha de pensamento, o ingresso domiciliar. Faço lembrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 
n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida, assentou que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que 
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).



    A Corte Suprema, em síntese, definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões – na dicção do art. 240, § 1º, do CPP –, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. Embora a jurisprudência haja caminhado no sentido de que as autoridades podem ingressar em domicílio, sem o consentimento do morador, em hipóteses de flagrante delito de crime permanente – de que é exemplo o tráfico de drogas –, propus, ao julgar o REsp 
n. 1.574.681/RS (DJe 30/5/2017), que o entendimento fosse aperfeiçoado, dentro, obviamente, dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo Tribunal Federal, para que se pudesse perquirir em qual medida a entrada forçada em domicílio é tolerável.



    Na ocasião, esta colenda Sexta Turma decidiu, à unanimidade, que não se há de admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida. Ora, se o próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o dia, e mesmo assim mediante decisão devidamente fundamentada, após prévia análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um servidor da segurança pública total discricionariedade para, a partir de mera capacidade intuitiva, entrar de maneira forçada na residência de alguém e, então, verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente.



    A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode acabar esvaziando o próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição fundamental. No referido julgamento, concluiu-se, portanto, que, para legitimar-se o ingresso em domicílio alheio, é necessário tenha a autoridade policial fundadas razões para acreditar, com lastro em circunstâncias objetivas, no atual ou iminente cometimento de crime no local onde a diligência vai ser cumprida, e não mera desconfiança fulcrada, v. g., na fuga de indivíduo de uma ronda policial, comportamento que pode ser atribuído a várias causas que não, necessariamente, a de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente ou mesmo carregando consigo ilegalmente arma de fogo.



    No caso, ao contrário do que concluiu a instância de origem e, conforme manifestei em decisão monocrática, compreendo que não há nenhuma comprovação do consentimento para o ingresso dos policiais em seu domicílio.



    Relembro que, por ocasião do julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti), ocorrido em 2/3/2021, a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs nova e criteriosa abordagem sobre o controle do alegado consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio por agentes estatais.



    Na ocasião, a Turma decidiu, dentre outros, que o consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados a crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. Ainda, adotou-se a compreensão de que a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito.



    Diante de tais ponderações, considero que a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação a norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes e o próprio processo penal, porque apoiado exclusivamente nessa diligência policial. A propósito, faço lembrar que a essência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (melhor seria dizer venenosa, tradução da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, porém, a partir de outra contaminada por ilicitude original.



    Inadmissíveis também as provas derivadas da conduta ilícita, pois nítido o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de substâncias entorpecentes. Não se pode, evidentemente, admitir que o aleatório subsequente, fruto do ilícito, conduza à licitude das provas produzidas pela invasão ilegítima” (fls. 4-10, e-doc. 46).



    11. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    12. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que os policiais somente ingressaram na residência do recorrido por terem fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. 



    Os dados do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial. Como destacado pelo Tribunal estadual, no julgamento do Habeas Corpus n. 2006921-04.2024.8.26.0000, os “policiais militares em patrulhamento de rotina abordaram Lucas, com o qual foi encontrada uma porção de maconha com aproximadamente 100 gramas; na ocasião, o corréu admitiu a traficância, indicando que possuía outras porções de drogas em sua residência. No local foram localizadas diversas porções de maconha, além de 51 invólucros de cocaína, todas embaladas individualmente, e petrechos (balança digital e uma faca com resquícios de droga, uma tesoura e um rolo de plástico filme), um caderno contendo anotações relacionadas ao tráfico e a quantia de R$ 100,00 em dinheiro. Na sequência Lucas lhes confidenciou que fazia as vendas para Giovanni; ato contínuo, deslocaram-se até o domicílio do paciente e, após prévia e expressa autorização de Alessandro Sequim Cipolato, morador do local (cf. fl. 08 dos autos originários), adentraram a casa e encontraram porções de maconha e de haxixe, além de um caderno com anotações do tráfico, uma balança digital e uma faca, ambas com resquícios de drogas, um rolo de plástico filme, um saco plástico contendo cerca de 100 saquinhos tipo zip-lock, um celular e a quantia de R$ 666,00 em dinheiro. Em busca pessoal, localizaram a quantia de R$ 510,00 com Giovanni, que chegou ao local e admitiu a propriedade dos tóxicos e a traficância (disponível no eSAJ)” (fl. 9, e-doc. 8).



    13. Como se observa, os policiais decidiram ingressar na residência em razão das fundadas suspeitas da prática do crime de tráfico de entorpecentes pelo recorrido e, pelo que se tem expressamente na sentença condenatória, depois de obterem anuência da testemunha Alessandro Sequim Cipolato, também morador da residência:



    “Foram até o apartamento 23, sendo atendidos pela testemunha Ales